Tribunal: STF
Processo: RHC 233307
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 849.801/SP, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAUE DE ALMEIDA TORRES, contra o v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0004167-26.2016.8.26.0220.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, como incurso nos artigos 33, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 11.343/06, 180, caput, do Código Penal e 12, caput, da Lei n. 10.826/03 às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 186 dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.



    Irresignado, o Ministério Público apelou. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para afastar o tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente por infração aos artigos 33, caput e § 1°, II, da Lei 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, para 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 510 dias-multa, no mínimo legal, impossibilitando-se, ainda, a substituição das penas adota pelo d. Juízo sentenciante.



    Neste habeas corpus, a defesa insiste no restabelecimento da decisão de primeiro grau que reconheceu o tráfico privilegiado e fixou regime mais brando com o deferimento da permuta legal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta na base de dados desta Corte, observa-se que este HC constitui mera reiteração do HC 719.932/SP, de relatoria do Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), no qual a ordem não foi conhecida, em decisão de 16 de maio de 2022.



    Na oportunidade, decidiu-se:



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão impugnado quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, in verbis (fl. 40 - grifei): ‘Também correto o pedido de afastamento do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, vez que resta demonstrado nos autos que o recorrido se dedica às atividades criminosas. Invoca-se, para tanto, a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes; a apreensão de diversos petrechos destinados à preparação das drogas para a venda a uma quantidade considerável de usuários; a posse de arma de fogo com suas respectivas munições, bem como de veiculo produto de furto anterior. Ora, a causa de diminuição de pena em apreço é destinada a pequenos traficantes, surpreendidos em situação episódica de sua vida, com pequena quantidade de entorpecentes, em condições que fazem presumir se tratar de envolvimento inicial e pontual com o mundo ilícito. Porém, as peculiaridades anteriormente referidas demonstram que Kaue está intimamente ligado ao meio criminoso e, como tal, não faz jus ao redutor. ‘In casu, consoante depreende-se dos excertos ora colacionados, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado com base na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, mas também em virtude das circunstâncias em que se deu a prisão, ocasião em que o acusado fora surpreendido na posse de diversos petrechos relacionados ao comércio espúrio (‘2 tesouras, 1 balança de precisão, 2 rolos de papel alumínio e 1 faca de cozinha com resquícios de droga’ - fl. 39), de arma de fogo municiada, bem como de veículo produto de furto, elementos que, devidamente conjugados, demonstraram que não se tratava de traficante ocasional. Todos os elementos acima especificados, quando devidamente conjugados, consubstanciam fundamento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Ademais, rever o entendimento da Corte de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente,amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.



    Houve, portanto, o esgotamento desta instância para o exame do tema.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.” (doc. eletrônico 10; grifei).



    Ao final, busca-se que “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo ao recorrente incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006” (doc. eletrônico 15, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator